Tribunal: TJES
Processo: 5013632-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013632-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: CRONOS COMERCIAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de analisar pedido de redirecionamento da execução fiscal para empresas do mesmo grupo econômico, ao fundamento da necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. A extensão da responsabilidade patrimonial a pessoas jurídicas diversas da executada, com base na alegada existência de grupo econômico, configura hipótese de responsabilização de terceiros.

3. A responsabilidade solidária prevista no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional não afasta a observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil.

4. A mera alegação de grupo econômico não dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual se destina a assegurar o contraditório e a ampla defesa.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id 72953542, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Cronos Comercial Ltda, na qual o Magistrado de origem decidiu não analisar o pedido de redirecionamento da execução fiscal, por entender que a questão exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a comprovação dos requisitos do abuso de personalidade.

Nas razões recursais de id 15522826, o agravante sustenta, em síntese, que: a) o redirecionamento da execução para empresas do mesmo grupo econômico não depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; b) a responsabilidade solidária é prevista no art. 124, I do Código Tributário Nacional; e c) a decisão recorrida viola o princípio da economia processual.

Decisão liminar proferida no id 15608186, indeferindo o efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas no id 16016878.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal para empresas do mesmo grupo econômico sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à luz da responsabilidade solidária prevista no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Conforme exposto na decisão liminar, a jurisprudência da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possui entendimento consolidado no sentido de que é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução fiscal para fins de alcance do patrimônio de empresa que componha o mesmo grupo econômico, por se tratar de responsabilidade patrimonial de terceiros.

A alegação de grupo econômico, por si só, não dispensa o procedimento do incidente, o qual é imprescindível para assegurar o contraditório e a ampla defesa da parte que se pretende incluir no polo passivo da execução. A propósito, colaciono o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO. ARTS. 133 A 137 DO CPC. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de execução fiscal, rejeita pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, por reputar necessária a prévia instauração de incidente específico. O recorrente sustenta a existência de grupo econômico, a dissolução irregular da sociedade empresária e a desnecessidade do incidente processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em verificar a higidez do provimento judicial de origem que condiciona a extensão da responsabilidade patrimonial a terceiros, alegadamente componentes de um mesmo grupo econômico, à deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O caso em análise não trata de dissolução irregular da empresa, hipótese da Súmula 435 do STJ, mas de tentativa de responsabilizar pessoas jurídicas diversas que supostamente integram o mesmo grupo econômico, o que demanda análise distinta. 4) O ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, segundo o qual os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade senão depois de executados os bens sociais (art. 1.024 do Código Civil e art. 596 do Código de Processo Civil). 5) A desconsideração da personalidade jurídica representa exceção ao princípio da autonomia patrimonial, aplicável em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 6) A previsão de responsabilidade civil subsidiária, inerente ao direito material, não exclui a observância das normas processuais que garantem o contraditório e a ampla defesa, incluindo a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. 7) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica ostenta natureza de demanda incidental, acessória ao processo principal, instaurada para atingir sujeitos ou patrimônios inicialmente estranhos à relação processual originária, mediante demonstração dos pressupostos legais específicos. 8) A instauração do incidente processual configura garantia fundamental para a preservação dos direitos processuais dos envolvidos, assegurando ao terceiro a oportunidade de contestação e produção de provas, dada a complexidade e a relevância da afetação patrimonial, pelo que a decisão que o resolve configura pronunciamento de mérito, apta à coisa julgada (Doutrina de Fredie Didier Jr.). 9) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o procedimento de desconsideração da personalidade jurídico tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido", razão pela qual devem ser observados o contraditório e a ampla defesa (REsp n. 1.925.959/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE 10) Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A extensão da responsabilidade patrimonial a terceiros, em execução fiscal, com fundamento na existência de grupo econômico, demanda a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. 2. A alegação de formação de grupo econômico não dispensa, por si só, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, distinguindo-se da hipótese de redirecionamento por dissolução irregular da sociedade (Súmula 435 do STJ). 3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica exsurge como demanda incidental, imprescindível para assegurar o contraditório e a ampla defesa àqueles que se pretende incluir no polo passivo da execução. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003236-02.2025.8.08.0000, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.07.2025) (g. n.)

Cabe ressaltar que a Primeira Seção do STJ afetou a controvérsia sobre a compatibilidade do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica com o rito próprio da Execução Fiscal e as hipóteses de sua imprescindibilidade (Tema Repetitivo 1209).

A determinação de suspensão processual, contudo, limitou-se aos processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto, em tramitação na Segunda Instância e/ou no STJ.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)